Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE E INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO DECIDIDA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇAO DE JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO A SER COMPUTADADO COMO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada em face do Distrito Federal na qual a parte autora pleiteou provimento jurisdicional para que lhe fosse reconhecido o direito a gozar de licença maternidade após a data em que sua filha recém-nascida teve alta hospitalar, o que ocorreu no dia de 24/12/2019, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminarmente, o DF sustentou a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de incidente de uniformização de jurisprudência (processo n. 0003092-53.2019.8.07.0000) em relação ao tema discutido nos autos. No mérito, defendeu que a Lei Complementar Distrital no 769/2008 concede a servidora gestante, em seu art. 25, licença maternidade pelo prazo de 180 dias a contar do dia do parto. Não há previsão legal para estender a licença em razão de o bebê ter ficado internado em UTI e, estando a Administração vinculada ao princípio da legalidade, é inviável que autora tenha o cômputo do prazo da licença adiado. Por fim, ponderou que a partir do parto a parte autora esteva de licença e, portanto, disponível para todos os cuidados que sua filha necessitou. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
4. Preliminar de Suspensão. O incidente de uniformização jurisprudência (processo n. 0003092-53.2019.8.07.0000) foi julgado, fixando-se a seguinte tese: “O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O GOZO DA LICENÇA-MATERNIDADE PARA A MÃE DE FILHO(A) NASCIDO PREMATURO, QUE PERMANECE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR APÓS O PARTO, DEVE SER A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO, CONTANDO, PARA A MÃE, O PRAZO EM QUE O RECÉM-NASCIDO LÁ PERMANECER COMO LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA". Portanto, não há razão para determinação de suspensão do curso processual. Preliminar rejeitada.
5. Por outro lado, deve-se julgar o caso concreto conforme decido no incidente, o qual apenas reforçou o entendimento majoritário das Turmas Recursais.
6. A convivência da criança com a genitora nos primeiros dias de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença-maternidade que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e filhos. Com efeito, enquanto permanece internada a criança, não conta ela com o integral convívio com sua genitora.
7. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento do termo inicial de licença maternidade em casos que os recém-nascidos vão para a UTI. Assim, o início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto.
8. Nesse norte, o período em que a recém-nascida permaneceu internada deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar n. 840/2011. Precedentes: Acórdão n.1182388, 07004563920198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1174861, 07541807520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1078448, 07237199120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067418, 07037877720178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/05.